Tribunal: TJDFT
Processo: 0735624-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO. REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E ATRIBUIÇÃO DOS PONTOS PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme pacífica jurisprudência, não cabe ao Judiciário apreciar critérios na correção de provas e de atribuição de pontos, sendo a anulação admitida, excepcionalmente, quando houver flagrante ilegalidade por inobservância das regras editalícias ou erro material, o que não ocorreu no caso concreto.

2. Não há a configuração de ato ilegal ou abusivo se os critérios utilizados pela banca examinadora obedeceram às normas previstas pelo edital.

3. Agravo conhecido e não provido.